Tribunal: STF
Processo: ARE 1393545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º inciso III; 5º inciso X; 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Esta Turma Recursal, na sessão virtual finalizada em 20/09/2021, no julgamento do Recurso Cível nº 5015374-36.2021.4.04.7000, de relatoria da Juíza Federal Marcia Vogel Vidal de Oliveira, já decidiu a respeito do tema objeto do presente recurso, cuja ementa dispõe: 



    (...)



    Por ocasião da análise do paradigma, foram expostos os seguintes fundamentos, os quais ora transcrevo e adoto como razão de decidir:



    ‘[...]



    No que diz respeito aos danos materiais, não merece reparos a sentença recorrida.



    Esta Turma Recursal, julgando casos análogos em oportunidades anteriores, já assentou entendimento no sentido de que ‘a anulação de concurso público em razão de falha da administração pública gera o dever de indenizar os gastos com transporte, deslocamento e estadia’. Nesse sentido:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO.



    1. A anulação de concurso público em razão de falha da administração pública gera o dever de indenizar os gastos com transporte, deslocamento e estadia.



    2. A hipótese descrita não configura dano moral, nem mesmo com fundamento na teoria da perda de uma chance, a justificar indenização a tal título. (5013304-76.2017.4.04.7003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 05/12/2018)



    No caso em tela, muito embora não se esteja diante de hipótese de anulação ou cancelamento do concurso, mas tão somente de adiamento da prova, ainda assim a indenização dos danos materiais suportados pelos candidatos é devida, nos mesmos termos da jurisprudência acima. Isso porque a comunicação do adiamento da prova se deu menos de um dia antes da data agendada para sua realização, quando muitos dos candidatos residentes em outras cidades já haviam realizado as despesas com o transporte até Curitiba e a estadia na cidade.



    Importante ainda destacar, nesse ponto, que eventuais despesas do candidato com alimentação não se incluem entre aquelas passíveis de indenização, pois não possuem relação direta e imediata com a realização da prova. 



    Pois bem.



    No caso específico da autora, observa-se que a sentença recorrida reconheceu o direito da parte autora ao ressarcimento das despesas com deslocamento (passagens aéreas de ida e volta, cfme. evento 13, ANEXO3 e ANEXO10) e estadia (pagamento de uma diária de AIRBNB, cfme. evento 13, ANEXO4).



    A respeito desta última despesa, a insurgência da requerida a respeito da inaptidão do documento juntado para a efetiva comprovação da despesa não procede.



    Afinal, na cópia de tela juntada pela parte é possível identificar o primeiro nome da autora (Michelle), a data da estadia na véspera da prova (20/02/2021) e o endereço do imóvel (R. São Felipe, nº 73, ap. 05, CEP 82900-320, Curitiba-PR), além, é claro, do valor da diária (R$ 308,98).



    Considerando todo o contexto fático do caso, bem como a informalidade inerente à modalidade de negócio jurídico celebrado pela autora, entendo que a prova apresentada é suficiente para demonstrar a efetiva realização da despesa, bem como sua relação direta e imediata com a realização da prova.



    Em relação aos danos materiais, portanto, deve ser mantida a sentença que julgou o pedido inicial procedente nesse ponto.



    Por outro lado, em relação aos alegados danos morais, o recurso interposto pela UFPR merece provimento.



    Isso porque, conforme também já decidiu esta Turma Recursal em caso análogo (RCI nº 5013304- 76.2017.4.04.7003, já citado acima), a anulação de concurso público por culpa da Administração Pública não configura, por si só, situação ensejadora de dano moral aos candidatos. E na hipótese, não houve nem mesmo anulação ou cancelamento do concurso, mas mero adiamento. 



    Entendo necessário destacar, inclusive, que recentemente esta Turma Recursal reafirmou a posição acima na sessão de abril do corrente ano, quando do julgamento do RCI nº 5002957- 19.2019.4.04.7001/PR, em acórdão de relatoria do Juiz Federal Gerson Luiz Rocha.



    Nesse mesmo sentido, também se orienta a jurisprudência do TRF da 4ª Região:



    (...)



    Importante destacar ainda que, em um contexto de restrições sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19, já há de antemão, em relação à realização de qualquer evento de grande porte (como é o caso de um concurso público), um maior nível de incerteza a respeito de sua efetiva concretização.



    Dessa forma, nesse cenário excepcional, com maior razão se pode afirmar que o mero adiamento da prova não implica na frustração de uma legítima expectativa do candidato, que chegue ao ponto de caracterizar um dano moral indenizável.



    Diante de todo o exposto, o recurso interposto pela UFPR merece parcial provimento, a fim de reformar a sentença apenas para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se integralmente a indenização por danos materiais fixada pela decisão recorrida.



    [...]’



    Tratando os presentes recursos de caso análogo, devem receber a mesma solução.



    Assim sendo, afasto a condenação em danos morais e saliento que a sentença já se limitou às despesas indenizáveis com ligação direta e imediata aos fatos, quais sejam: as despesas com com transporte, deslocamento e estadia.



    No que diz respeito aos danos materiais referentes ao transporte terrestre, mantenho a sentença na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, a qual a seguir transcrevo:



    Contudo, com relação às despesas com condução terrestre alegadamente utilizada pela autora para deslocamento da sua casa ao aeroporto do Rio de Janeiro, e retorno, tenho que não restaram comprovadas, pois os documentos juntados para tanto (evento 1, OUT12, fls. 2 e 3), apesar de se referirem a mesma data da viagem da demandante, tanto de ida como de volta (15/02 e 23/02/2021), apresentam incongruências quanto aos horários.



    Veja-se que, segundo o comprovante do dia 15/02 (f. 2), o deslocamento realizado foi da cidade de Cabo Frio até o Rio de Janeiro (endereço diverso do Aeroporto), no horário da 10:00h as 12:00h , enquanto que o vôo da autora, neste mesmo dia, do Rio de Janeiro para Curitiba estava marcado para 11:30h. Já quanto o comprovante do dia 23/02 (f. 3), o horário do deslocamento terrestre do Rio de Janeiro para Cabo Frio teve início às 19:00h, praticamente uma hora e meia após a chegada do vôo da demandante de Curitiba (17:20h). Ainda que se considere eventual atraso, o fato de o documento em questão não conter qualquer informação que o relacione a autora, bem como que a inicial e a réplica nada esclarecem acerca da questão, impedem o acolhimento da restituição dos valores pretendidos, no ponto.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente